Tribunal: TJPA
Processo: 0008629-83.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008629-83.2017.8.14.0136
APELANTE: VALDENICIA SILVERIA DA SILVA

APELADO: VALDIVINO CANDIDO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-ESPOSA. PENSÃO ALIMENTÍCIA QUE POSSUI CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO. NECESSIDADE E CAPACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Na atual realidade sociocultural brasileira, a finalidade e os limites da pensão devida pelo ex-cônjuge têm recebido novos contornos e interpretações por parte dos Tribunais pátrios, passando a ser compreendida como exceção, e não como regra.

2) Nessa perspectiva, de acordo com o artigo 1.694 do CC, a ex-esposa tem reconhecido seu direito de pleitear os alimentos que necessite para subsistir, bem como para viver dignamente, de maneira compatível com sua condição social, haja vista o dever de mútua assistência existente entre os conviventes e a solidariedade familiar que pauta a vida afetiva.

3) Todavia, essa obrigação alimentar não decorre automaticamente do laço familiar, sendo mister a comprovação do binômio da necessidade-possibilidade, sob pena de indeferimento.

4) No presente caso, não se denota que a apelante faz
jus
aos alimentos pleiteados. Após a instrução probatória, o juízo condutor da ação originária, não encontrou elementos probatórios para eventual arbitramento de alimentos, o que se confirma nessa instância.

5) Recurso de Apelação conhecido e improvido, à unanimidade.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.º 0008629-83.2017.8.14.0136

COMARCA:
CANÃA DOS CARAJÁS

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE:
VALDENICIA SILVERIA DA SILVA

ADVOGADAS:
IDELCI FERREIRA DE LIMA

APELADO:
VALDIVINO CANDIDO DE JESUS

ADVOGADA:
LAERCIO GOMES LAREDO

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
VALDENICIA SILVERIA DA SILVA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canãa dos Carajás que, nos autos da ação de alimentos ajuizada em face de
VALDIVINO CANDIDO DE JESUS
, julgou improcedentes os pedidos da inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em sua exordial, narra a autora que conviveu maritalmente com o apelado desde maio de 2009, contraindo matrimônio em maio de 2014, quando adotaram o regime de comunhão parcial de bens. Durante a constância da união construíram patrimônio considerável, mas tudo ficou em poder do apelado e desde a separação a apelante não recebe nada referente aos bens, incluindo um aluguel de veículo no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, que antes ficava com ela. Em razão disso, a autora pleiteia pensão alimentícia (ID 2401641 – fls.3-10).

Subsidiando o pleito, juntou documentos (ID 2401641 – fls.11-24).

Devidamente citado, o apelado apresentou contestação, alegando que os pedidos as exordial são improcedentes, tendo em vista que a autora possui veículo que gera aluguel mensal de R$8.000,00 (oito mil reais), não havendo necessidade em perceber alimentos. (ID 2401647 – fls.31-40).

Então, após regular trâmite processual, o juízo
a quo
prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos da exordial, por completa falta de provas dos fatos alegados (ID 2401660 0 fls.68-69).

Inconformada, a requerente interpôs Recurso de Apelação, arguindo que faz
jus
ao recebimento de pensão alimentícia, a ser paga pelo recorrido, tendo em vista que os fatos seriam incontroversos, já que o apelado reconhece a existência de propriedade comum dos bens listados em inicial. Ao final, pleiteia pela reforma da sentença para a concessão dos alimentos (ID 2401662 – fls.71-75).

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, onde aduz que a sentença é irretocável, vez que a recorrente realmente não faz comprovação de sua real necessidade alimentar. Ao final, requer a manutenção
in totum
da sentença guerreada (ID 2401664 – fls.78-85).

O recurso foi recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art.1.012,
caput
, do CPC (ID 2408951).

As partes foram intimadas para manifestarem interesse na realização de audiência de conciliação, na forma do art. 3º, §3º c/c art. 139, V, do CPC, além da Resolução n.º 125 do CNJ c/c portaria nº 5.626/2018-GP do TJE/PA (ID 38366913).

A parte apelada peticionou, informando que não tinha interesse na realização da audiência (ID 3885785). Já a parte apelante quedou-se silente.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e a parte é beneficiária da justiça gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

VALDENICIA SILVERIA DA SILVA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canãa dos Carajás que, nos autos da ação de alimentos ajuizada em face de
VALDIVINO CANDIDO DE JESUS
, julgou improcedentes os pedidos da inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Cinge-se a controvérsia acerca da comprovação nos autos da necessidade alimentícia da requerente/apelante. Aduz, que faz
jus
ao percebimento de pensão alimentícia mensal, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser paga por seu ex-marido, ora requerido/apelado.

Pois bem. Com base nos documentos carreados aos autos, tenho que a parte apelante não se desincumbiu do ônus de infirmar as razões de decidir do pronunciamento jurisdicional alvejado. Não se vislumbra
in casu,
motivo para reformar a sentença do Juízo
a quo
, pois é evidente a não comprovação de necessidade dos alimentos, que permeia o pleito da parte autora/apelante na origem.

Isso porque, suas teses não encontraram eco nas provas dos autos. A apelante não logrou êxito em demonstrar que possui a necessidade alimentar, requisito este de comprovação indispensável, a fim de preenchimento do trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade. Logo, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação.

Nesse sentido, a obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade, nos termos do art. 1.694 do Código Civil e de mútua assistência, conforme dispõe o art. 1.566, III, do mesmo diploma legal.

A apelada nascida em 25/10/1972 (ID 2401641 - fl.11), conta com 48 (quarenta e oito) anos de idade e está separada do apelado há cerca de 03 anos.

As partes mantinham relação marital desde 2009, quando a apelada tinha 37 anos de idade e casaram-se em 15/05/2014 (ID 2401641 - fl.15). A separação do casal ocorreu em 2017, quando a apelada tinha 45 anos de idade, de modo que a relação conjugal durou cerca de 08 (oito) anos.

Cumpre analisar se é caso de fixação da pensão alimentícia, com base nas provas carreadas aos autos, já que o Juízo de 1º Grau entendeu não restar demonstrada a necessidade alimentar da apelante. Observa-se ainda, que há a informação nos autos, de que tramita o divórcio do casal, processo n.º 0010171-39.2017.8.14.0136, também na 2ª Vara Cível e Empresarial de Canãa dos carajás, onde está sendo realizada a partilha dos bens comuns.

A apelada acostou como provas documentais, boletins de ocorrência, uma declaração de matrícula da universidade da filha e sua carteira de trabalho (ID 2401641 – fls.16-24). Em audiência, trouxe apenas uma testemunha, que não somou nenhuma informação importante ao deslinde da ação, não sabendo informar se a apelante exerceu atividade remunerada (ID 2401656 – fls.66-67).

Com efeito, não há ao longo dos autos, comprovação de que a recorrente tenha necessidade ao percebimento dos alimentos, ou ainda, que tenha tomado qualquer providência no sentido de ingressar no mercado de trabalho e buscado qualificação adicional.

Vale dizer, não há nos autos qualquer prova, nem mesmo indício, de que tenha tentado exercer qualquer trabalho ou buscado garantir seu sustento com meios próprios. Embora não se desconheça a dificuldade de ingresso no mercado de trabalho, tal situação não pode ser presumida e, portanto, deveria ter sido cabalmente comprovada pela autora, diante do ônus que carrega de comprovar fatos que lhe são favoráveis no processo.

Cabe mencionar ademais, não comprovada a necessidade de pensionamento, pelo ex-cônjuge, resta inviável a fixação de alimentos. Nesse sentido é a jurisprudência pátria, podendo citar, por todos, o julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, abaixo colacionado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR E DESCONSIDERAÇÃO DOS TERMOS DO ACORDO. NECESSIDADES NÃO COMPROVADAS.
A eventual fixação de alimentos decorrentes do dever de mútua assistência depende da demonstração das necessidades da postulante e das possibilidades do ex-marido, o que não veio aos autos. Ademais e, principalmente, há acordo firmado entre as partes que colocou termo final ao dever alimentar do varão para com a ex-esposa.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ/RS, AI nº 70065364796, 8ª Câmara Cível, Relator Desembargador Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 10/09/2015)

Com efeito, na atual realidade sociocultural brasileira, a finalidade e os limites da pensão devida pelo ex-cônjuge têm recebido novos contornos e interpretações por parte dos Tribunais pátrios, passando a ser compreendida como exceção, e não como regra.

Nessa perspectiva, não se pode permitir impor uma obrigação alimentar ao ex-marido, quando não se verifica a existência de qualquer circunstância a justificar a alegada dependência financeira pela apelante, como, por exemplo, a incapacidade permanente ao labor, ou eventual impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho.

Em caso semelhante, assim decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. NORMAS PROCESSUAIS APLICÁVEIS, NO CASO. ALIMENTOS A EX-ESPOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA DIVORCIANDA, QUE POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.
2. Pode os cônjuges pedir alimentos uns aos outros, restringindo-se àquilo que necessitarem e atentando-se ao binômio possibilidade e necessidade (arts. 1.694, §§ 1º e 2º, e 1.695, do Código Civil). Se a divorcianda, porém, aufere renda proveniente de aposentadoria por idade, recebe pensão alimentícia do seu filho e é vendedora autônoma, disso resulta que não faz jus aos alimentos, porquanto dispõe de recursos financeiros para fazer face às suas necessidades básicas. 3. Ademais, encontrando-se o casal separado há mais de dez anos, sem que a virago tenha demonstrado necessidade de ajuda financeira para se manter, não se mostra cabível, com o divórcio, que receba a pensão.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão unânime.

(2016.03985539-51,Relator Desembargador Roberto Goncalves De Moura, 2ª Câmara Cível Isolada, Julgado em 2016-09-12)

Nesse mesmo sentido, é ainda o entendimento do STJ, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
1- Os alimentos devidos entre ex-cônjuges serão fixados com termo certo, a depender das circunstâncias fáticas próprias da hipótese sob discussão, assegurando-se, ao alimentado, tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter pelas próprias forças, status social similiar ao período do relacionamento. 2 - Serão, no entanto, perenes, nas excepcionais circunstâncias de incapacidade laboral permanente ou, ainda, quando se constatar, a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho. 3 - Em qualquer uma das hipóteses, sujeitam-se os alimentos à cláusula rebus sic stantibus, podendo os valores serem alterados quando houver variação no binômio necessidade/possibilidade.
4 - Se os alimentos devidos a ex-cônjuge não forem fixados por termo certo, o pedido de desoneração total, ou parcial, poderá dispensar a existência de variação no binômio necessidade/possibilidade, quando demonstrado o pagamento de pensão por lapso temporal suficiente para que o alimentado revertesse a condição desfavorável que detinha, no momento da fixação desses alimentos. 5 - Recurso especial provido.

(REsp 1205408/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 21/06/2011)

Desta feita, entendo que, no caso dos autos, não há como impor ao apelado, a obrigação alimentar pleiteada, devendo ser mantida a decisão de piso, que julgou improcedente a pensão alimentícia à ex-companheira, ora apelante.

Cumpre-se esclarecer ainda, que é citado em exordial e ratificado em apelação, que a recorrente tem direito à suposto aluguel de veículo do casal, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, e em razão disso, pleiteia os alimentos.

Ocorre, que seria o caso de requerer junto ao juízo do divórcio com partilha de bens, eventual fruto de bem comum do casal à que tenha direito, não se podendo confundir com pleito de alimentos, que somente será devido, quando presente o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
In casu,
a autora não se desincumbiu de comprovar que atende a esses requisitos.

À vista do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021